Tribunal: TJES
Processo: 5001283-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001283-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PAULO CESAR SANTOS FRANCISCO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO POR DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que reclassificou o impetrante no Processo Seletivo Simplificado regido pelo edital nº 42/2024, em razão da não apresentação da qualificação cadastral do PIS/PASEP nos moldes exigidos pelo edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a reclassificação de candidato em processo seletivo simplificado em virtude do não atendimento às exigências editalícias relativas à documentação comprobatória, especialmente à qualificação cadastral do PIS/PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do certame possui força normativa e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, devendo suas exigências ser cumpridas com rigor, salvo ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta.

A exigência de apresentação da qualificação cadastral do PIS/PASEP, conforme detalhamento constante do item 9.5, IV, do edital nº 42/2024, possui finalidade administrativa objetiva vinculada ao sistema eSocial, não se tratando de formalismo excessivo.

A ausência da documentação exigida enseja, nos termos do próprio edital (item 9.7), a reclassificação do candidato, sendo inviável sua flexibilização sem violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

A decisão agravada, ao afastar exigência objetiva prevista no edital, criou tratamento desigual injustificado, contrariando jurisprudência consolidada da Corte que já reconheceu a legalidade da exigência da qualificação cadastral do PIS/PASEP em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O edital do certame vincula tanto a administração pública quanto os candidatos, sendo ilegítima a flexibilização de suas regras na hipótese dos autos.

A exigência de documentação prevista no edital não configura formalismo excessivo ou desproporcional quando estabelecida de forma clara e objetiva.

O descumprimento de exigência documental autoriza a reclassificação do candidato, nos termos do edital, em respeito aos princípios da isonomia e da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; edital nº 42/2024, itens 9.5, IV, e 9.7.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5002088-53.2025.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 09.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001283-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
PAULO CESAR SANTOS FRANCISCO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado por Paulo César Santos Francisco, que deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que reclassificou o impetrante no processo seletivo regido pelo edital nº 42/2024.

Em suas razões (id. 11979350) o agravante sustenta, em síntese, a legalidade do ato de reclassificação do agravado.

Argumenta que a exigência de apresentação da qualificação cadastral do PIS/PASEP, nos moldes do item 9.5, IV, do edital, não constitui formalismo exacerbado, mas sim requisito objetivo e vinculado à legislação do eSocial.

Defende que a flexibilização da regra para um único candidato violaria os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, defendendo a irrelevância da existência de contratações anteriores pela Administração
.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo que reclassificou o agravado no processo seletivo simplificado nº 42/2024, por não ter apresentado o comprovante de qualificação cadastral do PIS/PASEP, nos termos da previsão editalícia.

Conforme entendimento pacífico na jurisprudência, o edital é a lei interna do concurso público, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos inscritos.

Suas regras, desde que não se mostrem ilegais ou desproporcionais, devem ser rigorosamente observadas, em respeito aos princípios da legalidade e da isonomia.

No caso em tela, o edital nº 42/2024 previa, de forma expressa e detalhada, a documentação necessária para a fase de convocação, bem como a forma de sua apresentação.

O item 9.5, inciso IV, exigia a apresentação da "Qualificação Cadastral do PIS/PASEP emitida pelo endereço eletrônico [...]”, incumbindo ao candidato “
inserir o número exato emitido na comprovação solicitada no inciso III, informar o nome completo registrado no CPF
e
imprimir o print da tela constando a informação: 'Os dados estão corretos'".

A inobservância desta regra, conforme o item 9.7, acarretaria a reclassificação no certame.

No caso, embora informado o passo a passo a ser seguido, não cumpriu o agravado a referida exigência que, entendo, não configura mero formalismo exacerbado.

Conforme argumentado pelo ente público, a apresentação da qualificação cadastral é um requisito relacionado ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), possuindo, portanto, finalidade administrativa concreta e objetiva.

Não se trata de documento cujo conteúdo possa ser presumido ou substituído por outro, como a simples anotação do número na carteira de trabalho, pois a finalidade é verificar a regularidade e a ausência de inconsistências nos dados do candidato perante o sistema governamental.

A decisão agravada, ao flexibilizar tal exigência, acabou por violar o princípio da isonomia, concedendo ao agravado tratamento diferenciado em detrimento dos demais candidatos que cumpriram integralmente as disposições editalícias.

Permitir que um candidato prossiga no certame sem atender a um requisito objetivo e claro seria criar um precedente perigoso, contrário à segurança jurídica que deve nortear os processos seletivos.

A matéria, inclusive, não é nova nesta colenda Câmara, que em caso análogo já se posicionou pela legalidade de tal exigência, em respeito à vinculação ao edital:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA. RECURSO PROVIDO. I. [...] 3. O edital rege o certame e vincula tanto a administração quanto os candidatos, de modo que suas exigências devem ser observadas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. A reclassificação do candidato decorreu da inobservância de exigência expressa do edital, que previa a apresentação da qualificação cadastral do PIS/PASEP de forma específica. 5. O princípio da isonomia impõe que todos os candidatos sejam submetidos às mesmas regras, razão pela qual conceder tratamento diferenciado ao impetrante configuraria violação à igualdade de condições entre os concorrentes.
lV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O edital do certame vincula tanto a administração pública quanto os candidatos, sendo ilegítima a flexibilização de suas regras para beneficiar concorrente específico. 2. A exigência de documentação específica prevista no edital não configura formalismo excessivo ou desproporcional quando estabelecida de forma clara e objetiva. [...] (TJES; AI 5002088-53.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 09/05/2025)

Esclareço que, embora em outra oportunidade já tenha flexibilizado dita exigência, em razão da demonstração, por outros meios, da regular
qualificação cadastral do PIS/PASEP do candidato, na hipótese em discussão não houve a aludida comprovação, restando patente, portanto, o descumprimento da cláusula sob comento.

Por fim,
“
a
Lei nº 13.726/2018, que trata da racionalização de exigências administrativas, não se aplica às exigências específicas de certames públicos, nos quais a comprovação documental de experiências e títulos é essencial para a classificação dos candidatos.”
(TJES; AI 5002675-75.2025.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 17/06/2025).

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão agravada.

Prejudicado o agravo o interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)